Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-73.2010.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-73.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VLM AGRO PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.370.729/0001-27 (APELANTE), GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002545-73.2010.8.11.0046

APELANTE: VLM AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: TERCEIROS INTERESSADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DOMÍNIO PERTENCENTE À PRÓPRIA AUTORA - EXTINÇÃO – ART. 485, VI, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que na Usucapião o possuidor adquire o domínio em prejuízo do dono, que o perde pela sentença, o primeiro (detentor) do domínio é o réu na referida Ação. Se ele próprio ingressou com a lide, está correta a sentença que a extingue sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002545-73.2010.8.11.0046

APELANTE: VLM AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: TERCEIROS INTERESSADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

A apelante sustenta que propôs a Usucapião visando a prescrição aquisitiva de 77,95ha denominados Fazenda Papagaio, situada no município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, que não possui matrícula mas consiste em terras excedentes verificadas após o georreferenciamento da área maior, de 500,8000ha, matrícula n. 2.921, cuja incorporação foi indeferida pelo respectivo Cartório Imobiliário.

Depois de transcrever a sentença recorrida e as proferidas nos Embargos Declaratórios, assim como as outras revogadas pelo próprio juízo, das quais pede a retificação pelo Tribunal sob o argumento de não se tratar de hipótese que autoriza a extinção do processo, mas sim o julgamento pela procedência ou não.

Ressalta que, ante a impossibilidade de se incorporar o excesso de área à matrícula n. 2.921 porque excede a 10%, “
se fez necessário buscar a constituição de nova matrícula para referida área excedente, por meio da presente ação de usucapião, conforme pedido na inicial
”. Acrescenta que, ademais, comprovou que preenche os requisitos legais descritos nos arts. 1.238 e 1.243 do CC.

Pugna pelo provimento do Recurso e pelo julgamento do mérito da Usucapião, com amparo no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC (Id 63844553).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002545-73.2010.8.11.0046

APELANTE: VLM AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: TERCEIROS INTERESSADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Como relatado, a apelante ajuizou Ação de Usucapião visando regularizar área excedente verificada após o georreferenciamento do seu imóvel, objeto da matrícula n. 2.921 do RGI de Comodoro, sob o argumento de que o Cartório Imobiliário se recusou a incorporá-la à respectiva matrícula porque ultrapassa os 10% permitidos.

A apelante foi intimada a emendar a inicial, oportunidade em que disse que o polo passivo deveria ser formado por “
Réus incertos e não sabidos
”, e requereu a citação por edital, no que foi atendida. Também foi determinada a intimação do Ministério Público, das Fazendas Públicas e do único confinante (Id 63843538).

Ante a constatação da não demonstração do detentor do domínio, o juízo solicitou esse dado diretamente ao Cartório Imobiliário, que informou pertencer à própria autora. Sobreveio então a sentença recorrida extinguindo o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. No entanto, foi modificada nos Embargos Declaratórios (Id 63844543),
para fazer constar a existência de confusão entre autora e ré, já que o imóvel é de propriedade dela própria (autora/apelante), e alterou o fundamento da extinção para a hipótese descrita no art. 485, VI, do CPC
.

Assim, cumpre assinalar que na legitimação ativa e passiva a relação material é estabelecida diante da coisa a ser usucapida. Como regra geral, há que se observar a identidade do autor com a pessoa a quem a lei favorece (legitimação ativa), e a identidade do réu com quem é contrário à lei (legitimação passiva).

Ou seja, pela Ação de Usucapião o autor/possuidor adquire o domínio, a despeito do dono, que o perde pela sentença, que é o título que será recepcionado no registro.

Essa não é a situação destes autos, pois a apelante consigna expressamente que pretende obter a regularização de área contígua e excedente, verificada após o georreferenciamento de imóvel de sua propriedade e posse, e que a incorporação desse excesso à sua matrícula foi vetada pelo Cartório Imobiliário.

Há entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do STJ, de que inexiste óbice à retificação de área, ainda que substancial, mediante processo de jurisdição voluntária nos casos autorizados pela Lei de Registros Públicos, e, nos demais, através da Usucapião.

Porém, esse não é o contexto destes autos.

Isso porque, a apelante pleiteia a incorporação à sua matrícula (2.921 RGI de Comodoro – Fazenda Varjedo, desmembrada de área maior, de 2.469,65ha – Fazenda Guaporé II – matrícula 11.174) de área contígua e excedente verificada após o georreferenciamento, denominada Fazenda Papagaio.

Ocorre que, ao ser requisitada a informação sobre em nome de quem estaria inscrito esse excesso, a Serventia respondeu que se trata de terras pertencentes à própria autora/apelante.

Importante destacar que já no despacho inicial ela (autora/apelante) foi intimada a emendá-la com a identificação de quem figuraria no polo passivo, e disse que seriam “
terceiros incertos e não sabido
”. Postulou a citação por edital, o que foi deferido. Todavia, posteriormente o juízo optou por oficiar ao CRI, que esclareceu ser dela própria, o que confirmou quando instada a se manifestar (Id 63844538).

Por conseguinte, foi corretamente aplicada a Lei Processual Civil, sobretudo os artigos 319 a 321, sobre os quais Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A petição inicial deve individualizar as partes do processo, precisando-lhes o nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, domicilio e residência, inclusive eletrônicos. Parte no processo é quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional. Rigorosamente, o que interessa para que seja cumprido o requisito do art. 319, II, CPC é a perfeita individualização do demandante e do demandado [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 408).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020